Tribunal: STF
Processo: HC 236140
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Henrique Martins de Lucca em favor de  Henrique Guilherme Loureiro de Oliveira contra AgRg no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2370820 - SP (2023/0180298-4), assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



1. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181 do STF). 



2. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181 do STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade. 



3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 2, p. 59)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 121, caput, e § 2º, I e IV, c/c 14, II na forma dos arts. 70 e 73 do Código Penal e 16, § único, IV, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 20 anos de reclusão.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre. (p. 1- 2)



    Nesta Corte, a parte aduz que “foi majorada pela juíza presidente por entender que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal eram desfavoráveis por dois motivos: 1) excesso de dolo; 2) e consequências do crime, de modo que fixou a pena base em 13 anos”. (p. 3)



    Questiona se a dosimetria da pena foi aplicada de forma idônea e correta, se o princípio da consunção deve ou não ser aplicado e se os dispositivos legais previstos nos artigos 73 e 70 do CP foram afrontados quando a pena foi aumentada por erro na execução. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena. 



    É o relatório.



    Decido. 



    As razões não merecem acolhimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Ainda, porque um dos disparos efetuados contra a vítima fatal acabou atingindo, por erro na execução, José Cortez Silva, idoso, com 82 anos de idade na época, o qual estava no local dos fatos, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de exame de corpo de delito. 



    Por fim, pelo fato de que no dia 14 de abril de 2017, o réu, ora peticionário, ainda trazia consigo e portava, nas imediações da Rua Armênia, na cidade e comarca de Osasco, arma de fogo calibre 38, com numeração raspada, municiada com um cartucho, com capacidade para seis disparos. 



    Respeitado o entendimento do peticionário, as penas foram dosadas com critério e bem fundamentadas, considerando-se a maior gravidade e as especificidades do caso concreto, não havendo que se falar em contrariedade à lei ou à evidência dos autos. 



    Em relação ao crime doloso contra a vida, qualificado pelo motivo torpe, a pena-base foi exasperada em um ano, considerando a d. magistrada o excesso doloso, porquanto efetuados dois disparos de arma de fogo na cabeça da vítima e em função de que a ofendida possuía filho, ainda criança, o qual ficou órfão de mãe. A exasperação é inferior à fração de um sexto, normalmente considerada como incremento mínimo pela jurisprudência. 



    No que tange às consequências, não houve impugnação. O excesso doloso afirmado na decisão consubstancia o maior grau de culpabilidade da conduta, também conhecido pela expressão intensidade do dolo. O acréscimo recebeu fundamentação adequada na sentença e encontra amparo nas circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em contrariedade a lei penal. 



    Na segunda fase, a sentenciante considerou a outra qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença como agravante. 



    Em relação à confissão, a questão já foi apreciada e decidida, por maioria, por este 7° Grupo de Câmaras Criminais, quando do julgamento da anterior revisão criminal ajuizada em favor do ora peticionário (Revisão Criminal n. 2068755-13.2021.8.26.0000). Trata-se, portanto, de mera e inadmissível reiteração. Igualmente, frise-se, quanto ao pedido de reconhecimento de indenização. 



    Na terceira fase, pelo concurso formal, muito embora não se desconheça o entendimento prevalente do critério do número de delitos praticados, o aumento de 1/3 levou em conta o fato de a vítima ser idosa, com 82 anos de idade. A exasperação, no caso, revelou-se razoável, com fundamentação concreta, considerando-se o princípio da individualização das penas e o fato de a norma permitir o aumento entre um sexto e metade. Não se pode afirmar contrariedade à lei ou teratologia. E o maior rigor da dosimetria, nesse quadrante, com decisão transitada e julgada, não autoriza o manejo da revisão criminal como segunda apelação. 



    Assim já se decidiu: “Em se tratando de revisão criminal, temas jurisprudenciais não servem de causa de pedir” (RJDTACRIM 27/281); “A revisão criminal não é meio adequado para rever critérios e posições doutrinárias ou jurisprudências” (RJDTACRIM 40/394).” (eDOC 2, p. 27- 28, grifos meus)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto à fração de agravamento das penas, que não é precisamente fixada pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram “a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores” pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ‘Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 169.738 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, tendo em vista a escorreita fundamentação do TJSP, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente